Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-48.2013.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002810-48.2013.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]
Parte(s):

[HELAINE VAZ - CPF: 278.105.931-53 (AGRAVANTE), ADEMIR GUALBERTO - CPF: 039.767.931-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE HAROLDO JOSE VAZ (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ZOELNER PIERAZZO (AGRAVANTE), FRANCISCO DIVINO PEDROSO - CPF: 125.155.901-87 (AGRAVANTE), LUCAS DO AMARAL - CPF: 269.233.941-04 (AGRAVANTE), MAGDA VAZ - CPF: 369.804.711-04 (AGRAVANTE), WILSON GERALDO SUGAI - CPF: 096.977.481-87 (AGRAVANTE), SERGIO ROBERTO ALBERNAZ - CPF: 074.909.331-53 (AGRAVANTE), NATANAEL DOMINGOS LUIZ - CPF: 058.757.651-00 (AGRAVANTE), UBIRAJARA VAZ - CPF: 335.761.731-53 (AGRAVANTE), MARIA FRANCISCA GARCIA - CPF: 479.757.411-91 (AGRAVANTE), ACRISIO DE SOUZA - CPF: 011.347.441-53 (AGRAVANTE), MIRNA CRISTINA GARCIA - CPF: 560.543.861-15 (AGRAVANTE), NELSON TEIXEIRA DUARTE - CPF: 011.234.401-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
N. 0002810-48.2013.8.11.0021

AGRAVANTES:

ESPOLIO DE ZOELNER PIERAZZO E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESPOLIO DE ZOELNER PIERAZZO
e OUTROS contra a decisão monocrática de Id. 132963189, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Recorrentes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Habilitação e Execução de Sentença Coletiva ajuizada em face da Instituição Financeira, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Afirmam que a competência para cobrança de expurgos de poupança é relativa, o que proíbe sua declaração de ofício, podendo o poupador, renunciando o foro do seu domicílio, propor a ação naquele em que a Instituição Financeira tiver agência ou sucursal.

Asseveram que “
o Recorrido possui agência na cidade/Comarca aonde restou ajuizada a presente ação (Água Boa), razão pela qual não se pode afirmar que este tenha sofrido qualquer tipo de prejuízo em razão do ajuizamento da ação perante tal Comarca, sendo certo, frise-se, que isso sequer foi alegado pelo Recorrido, tendo sido oportunizados todos os meios de defesa em direito admitidos
”.

Defendem a violação à segurança jurídica e ao amplo acesso à jurisdição diante da extinção do feito após prolação de sentença de parcial procedência dos pedidos em impugnação, inexistindo óbice à luz do Código de Defesa do Consumidor, que optem por ajuizar a demanda na Comarca de Água Boa-MT.

Pugnam pela reconsideração da decisão do
decisum
ou, inexistindo juízo de retratação, pela apreciação e provimento pelo órgão fracionário, reconhecendo a competência territorial. Subsidiariamente, requerem a que o feito seja remetido para do domicílio dos Recorrentes.

Contrarrazões – Id. 138735193.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2022.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022